Tribunal: TJMT
Processo: 1023058-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023058-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PRISCILA DA SILVA ORIGA - CPF: 887.578.891-04 (APELANTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), ITAIANA APIO - CPF: 652.147.141-49 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0174-89 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO MEDIANTE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEMANDA AJUIZADA CONTRA EMPRESA VENDEDORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TITULAR DA GARANTIA FIDUCIÁRIA –AUTOMÓVEL ANTES REGISTRADO PERANTE O DETRAN/MG – ADQUIRENTE DOMICILIADA NO ESTADO DE MATO GROSSO – NECESSIDADE DE REGISTRO DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN/MT – ÔNUS DO ADQUIRENTE (CTB, ARTS. 120 E 123, I E §1o) – ALEGAÇÃO DE ASSUNÇÃO, PELA VENDEDORA, DE PROCEDER À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA EM RAZÃO DO REGISTRO DE GRAVAME – PRETENSÃO DE COMPELIR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À REMOÇÃO DO GRAVAME E, NA SEQUÊNCIA, OBRIGAR A VENDEDORA À TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO QUE RESPALDE A PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 120 e 123, I e II, e §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao adquirente do veículo a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo para fins de registro perante o órgão de trânsito no município de seu domicílio. 2. Não se verifica ato ilícito no registro de gravame sobre o automóvel dado em garantia fiduciária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PRISCILA DA SILVA ORIGA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1023058-74.2021.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. e contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido formulado para que o Banco/réu fosse obrigado “
a proceder à baixa do gravame do veículo realizado erroneamente junto ao Detran/MG
” e para que a Movida fosse obrigada à “
transferência de propriedade e de município do veículo
” por entender a autora/apelante tinha conhecimento de que o automóvel por ela adquirido da Movida mediante financiamento do Banco do Brasil “
estava registrado no Estado de Minas Gerais
” e de que, assim, deveria ela, a autora, “
ter procedido com a transferência do bem ao seu nome e ao seu Estado
”, na forma dos arts. 120 e 123, inciso I, §1o, do CTB, e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais por admitir que “
não ficou demonstrado que a autora ficou privada de utilizar o bem pelo fato de o veículo estar registrado no Estado de Minas Gerais, pois a apreensão do automóvel realizada pela Polícia Militar se deu em razão da ausência de pagamento de licenciamento e não em razão de o veículo transitar em Estado diverso
(daquele em que está registrado)”, e por admitir que “
não há nos autos provas de que a autora está impedida de transitar ou conduzir o veículo até porque foi ela quem retirou o automóvel pátio de apreensão, certamente após pagar os impostos pendentes
” (cf. Id. no 198030301).

A autora/apelante inaugura as razões recursais dizendo que a primeira ré/apelada Movida Locação de Veículos “
cobrou para realizar a transferência a qual não realizou até a presente data
” e que referida empresa “
assumiu a obrigação de entregar para a apelante o veículo livre de quaisquer ônus ou encargos, bem como efetivar a transferência do veículo para a apelante
”, e se queixa de omissão da r. sentença “
quanto ao dano material, diante da ausência de fundamentação no que tange o pagamento do despachante e multas anteriores a compra do veículo, que foram pagas pela apelante
” (sic – cf. Id. no 198030304 - Pág. 2/7).

Destaca que, na contestação, a própria Movida Locação de Veículos admite que “
assumiu a obrigação da transferência do veículo
” para o DETRAN/MT e informa que “
o veículo não foi transferido em razão do Banco do Brasil ter registrado equivocadamente o gravame no DETRAN do Estado de Minas Gerais
”, o que, segundo a autora/apelante, a impede de “
efetuar a transferência do veículo
(...)
para seu nome
” e de registrá-lo perante o órgão de trânsito mato-grossense (sic – cf. Id. no 198030304 - Pág. 8/12).

Alonga-se, no mais, sobre a aplicação do CDC à espécie, sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço pela reparação de danos causados (CDC, art. 14), e sobre a caracterização de danos morais e materiais indenizáveis (sic – cf. Id. no 198030304 - Pág. 16/24).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença apelada, sejam julgados procedentes os pedidos, ou, alternativamente, para que seja anulado o édito sentencial “
para que seja proferida nova sentença com a devida fundamentação no que tange a apelada ter recebido o valor referente ao despachante e não ter cumprido com a obrigação
” (sic – cf. Id. no 198030304 - Pág. 24/25).

Nas contrarrazões, o Banco do Brasil refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 198030307).

Intimada (cf. Id. no 198030305), a Movida Locadora de Veículos não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que a autora/apelante adquiriu da empresa Movida Locação de Veículos um automóvel seminovo, registrado perante o DETRAN do Estado de Minas Gerais, mediante financiamento com garantia de alienação fiduciária pelo Banco do Brasil, mas não pode expedir novo CRV do automóvel para registrá-lo perante o DETRAN do Estado de Mato Grosso, conforme exigido pelos arts. 120 e 123, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, porque o Banco do Brasil já havia inserido o respectivo gravame.

A autora/apelante sustenta que pagou à vendedora Movida Locação de Veículos “
o valor de R$ 990,00 de despachante para transferir a documentação do veículo em seu nome
”, mas aludida empresa “
não cumpriu com sua obrigação de entregar um veículo livre e devidamente transferido
”, e, portanto, pretende seja imposta ao Banco do Brasil “
obrigação de fazer
(para que)
retire o gravame realizado de forma errônea no Estado de Minas Gerais
” e que a vendedora Movida Locação de Veículos seja compelida à “
transferência do seu nome para o nome da requerente
” (sic – cf. Id. no 198028844 - Pág. 4/9).

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido por entender, em linhas gerais, que
a autora/apelante tinha conhecimento de que o automóvel por ela adquirido “
estava registrado no Estado de Minas Gerais
” e que, portanto, deveria ela, a autora/apelante, “
ter procedido com a transferência do bem ao seu nome e ao seu Estado
”, na forma dos arts. 120 e 123, inciso I, §1o, do CTB.

Irresignada, a autora/apelante insiste em que a vendedora Movida Locação de Veículos “
cobrou para realizar a transferência a qual não realizou até a presente data
” e que, assim, independentemente dos arts. 120 e 123, inciso I e §1o, do CTB, referida empresa “
assumiu a obrigação de entregar para a apelante o veículo livre de quaisquer ônus ou encargos, bem como efetivar a transferência do veículo para a apelante
”.

Sucede, porém, que nada há nos autos que dê respaldo à tese de assunção de obrigação de transferência, não consta, na contestação, qualquer admissão/confissão nesse sentido e o fato de o contrato de compra e venda celebrado pelas partes prever cobrança de R$ 990,00 sob a rubrica “
pagamento referente à despachante
” não abona a assertiva autoral, até porque o “
Termo de Transferência de Veículo
” por ela assinado, datado de 17/05/2016, contém expresso reconhecimento de que ela recebera “
todas as instruções da vendedora para efetivar a transferência do veículo
(...)
para o
(seu)
nome perante o DETRAN de
(sua)
cidade
”, bem como assunção, pela autora/apelante, de compromisso de “
efetuar a transferência do veículo independentemente das exigências impostas pelo
(seu)
município no prazo de 30 dias
” (sic – cf. Id. no 198030231).

Ademais, quanto à instituição financeira titular da garantia fiduciária em razão do contrato de financiamento celebrado, não há indicação de fundamento jurídico apto a justificar a pretendida imposição de obrigação de fazer para fins de remoção do registro de alienação fiduciária, e tampouco há nos autos algo que sustente a alegação autoral de que o Banco do Brasil “
efetuou o gravame errado
” (sic – cf. Id. no 198028844 - Pág. 5), pois, rigorosamente, o que se vê é o registro do gravame sobre o veículo dado em garantia.

Ausente qualquer ato ilícito praticado pelos réus, não se pode falar em dano material ou moral indenizável.

Não diviso, pois, qualquer traço de desacerto técnico da r. sentença apelada.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024